Tribunal: STF
Processo: Rcl 51328
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (tema 339/STF). Ausência de teratologia e de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.